Tribunal: STF
Processo: Rcl 70277
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. ARE Nº 843.989-RG/PR (TEMA RG Nº 1.199). ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. INCIDÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 12, INC. III, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.678. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL.



    1. Com o advento da Lei nº 14.230, de 2021, o legislador ordinário promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429, de 1992, dentre as quais a reformulação de tipos e o conjunto de sanções derivadas da incursão no art. 11 da referida lei.



    2. No caso em tela, constata-se que o Poder Judiciário condenou a parte reclamante a sanções previstas no art. 12, inc. III, da Lei nº 8.429, de 1992, por estar incurso no previsto em seu art. 11, inc. I, a despeito de haver decisão proferida por esta Suprema Corte admitindo a aplicação da nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, a processos em curso. 



    3. Para além disso, no âmbito da ADI nº 6.678/DF, foi deferida medida cautelar para suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, prevista na redação (vigente à época) do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992.



    4. Cautelar deferida em parte para suspender os efeitos da decisão exarada no Processo nº 1009142-07.2014.8.26.0362, até julgamento final desta reclamação. 



    5. Medida liminar referendada.